Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0727924-09.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: ELMO SANTOS SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ISA KAROLINA SANTOS SAMPAIO D E S P A C H O Diante da renúncia de mandato apresentada pela Dra Ana Carolina Araujo, pela petição de id 43152572, e considerando que o embargante já constituiu novos patronos, conforme procuração de id 42997645, proceda a secretaria a retificação dos procuradores do embargante. Após o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (id 43015896), retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator